Tribunal: TJDFT
Processo: 0745980-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PELO SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser acessados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Para que tais sistemas sejam novamente acionados é desnecessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.
3. É possível que pesquisas sejam realizadas pelos sistemas Sisbajud e Renajud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), de modo que deve ser utilizado apenas se a medida for justificativa, pois expõe os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. No caso concreto, além de não demonstrada a imprescindibilidade da medida, transcorreu longo período desde a última pesquisa de bens do devedor, não se justificando o uso de medida extrema antes de reiterar a pesquisa pelos sistemas usuais.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.